Tribunal: CARF
Processo: 10680.904090/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904090/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.425 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Ao contribuinte não é dado o direito de compor o saldo negativo de IRPJ com
o valor do imposto de renda pago no exterior, sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real. Este tem a natureza de antecipação
do imposto devido no ajuste final e é facultada a sua compensação desde que
haja lucro real positivo, nos termos e limites previstos nas normas fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Batista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-006.508 - 6a Turma da
DRJ07, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.85), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 09560.15113.290710.1.3.02-6568.
Segundo o relatório (Acórdão da DRJ):
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904090/2015-46
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904090/2015-46

Consta, ainda, que não há valor a ser restituído para o pedido de restituição PER
no 41218.05204.260710.1.6.02-7000.
Com relação às parcelas de composição do saldo negativo de IRPJ que foram
informadas na DCOMP com o demonstrativo do crédito, de no
41218.05204.260710.1.6.02-7000, e que totalizam R$ 15.753.452,51, constata-se que
foram confirmadas parcialmente, no valor de R$ 15.677.712,17, suficiente para quitar
o IRPJ devido de R$ 15.475.236,92, e apurar crédito disponível de R$ 202.475,25.
...
De acordo com o relatório Análise do Crédito, fls. 51/53, a parcela do crédito
que não foi confirmada se refere ao imposto de renda pago no exterior, no valor de
R$75.740,34, cuja documentação apresentada não atenderia à legislação.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI):  A legislação brasileira exige o reconheci
imposto de renda incidente no exterior pelo respectivo órgão arrecadador, e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira.  Conforme disposto no Acordo de Simplificação
Documento Público firmado entre Brasil e Argentina, em 18/10/2003 (DOU no 77, de
23/04/2004), o Consulado da Embaixada Brasileira na Argentina não atesta este tipo
de documentação.  Esclarece que prestou serviços de consultoria técnica nos meses de abri

setembro de 2005 para a Cerro Vanguardia, empresa do grupo localizada na
Argentina, efetuando a cobrança dos serviços prestados conforme Notas Fiscais no
006726 e 008766, respectivamente nos valores de R$ 1.260.006,00 e R$ 177.331,72.  Quando d
das cobranças, a contratante Cerro Vanguardia procedeu
com a retenção na fonte e pagamento do imposto daquele país (Impuesto a Las
Ganancias), conforme documentação anexada.  O Decreto no 87.976/82 promulga a Convenç
destinada Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria do
Imposto sobre a Renda.  Considerando que o país da fonte pagadora pode exercer sua sobe
determinar a tributação do rendimento, a incidência se pautou por alíquotas e base de
cálculo contidas na legislação do país de origem da fonte pagadora, ou seja, a
Argentina.  A alíquota na Argentina, de 35%, é superior à alíquota aplicada em nosso
país (15%).  Atendendo ao Termo de Intimação Fiscal, apresentou os documentos que
comprovam o pagamento no exterior, não sendo informado no Despacho Decisório
qual o motivo para sua não confirmação.  Os valores retidos e recolhidos ao fisco argenti
389.751,88 e $ 49.004,25, encontram-se comprovados, respectivamente pelos
certificados no 0000-205-001882, de 28/04/2005, e 0000-2005-003384, emitidos pela
AFIP – Administración Federal de Ingressos Públicos, a Receita Federal da Argentina.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904090/2015-46
 Deixa de apresentar a exigência do § 2o do artigo 395 do RIR/99, tendo em
vista o Acordo de Simplificação da Legalização em Documento Público firmado entre
Brasil e Argentina.  Traz jurisprudência aceitando a compensação do imposto de renda pago
exterior. DJ DRJ07 RJ Fl. 168  Apresentou documentação comprobatória, nos termos do ar
o,
inciso II da Lei no 9.430/96.  Quanto à tradução do documento, os dois países envolvidos sim
legislação, conforme já demonstrado.
A DRJ argumenta, inicialmente, que o imposto de renda pago no exterior pode ser
utilizado na compensação da IRPJ a pagar, com a condição que os rendimentos auferidos sejam
devidamente tributados e que este valor compensado não pode ser computado na apuração de
saldo negativo, mas somente para compensação do IRPJ devido em razão da tributação destes
rendimentos auferidos no exterior. Portanto, deve ser observado que a compensação está limitada
à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos
referidos rendimentos. Além disso, os §§ 15 e 16 do artigo 14 da IN SRF no 213/2002 dispõe que
o tributo pago no exterior que não puder ser compensado no Brasil no respectivo ano-calendário,
em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes. O valor a ser compensado
deverá ser controlado na Parte B do LALUR.
A seguir, aduz que:
Passo ao caso concreto. A interessada, em sua manifestação de inconformidade,
alega que os rendimentos foram auferidos em razão de prestação de serviço realizado em abril e
setembro de 2005, sobre os quais incidiram retenções pela contratante Cerro Vanguardia, sediada
na Argentina, nos valores de $ 389.751,88 e $ 49.004,25.
Destaco que, nos termos de sua defesa, a interessada pretende compensar no ano-
calendário de 2008 supostos valores retidos em 2005, e que não teriam sido utilizados neste ano-
calendário, nos termos dos §§ 15 e 16 do artigo 14 da IN SRF no 213/2002. Ocorre que,
compulsando os autos, não há qualquer documento relativo a retenções ocorridas no ano-
calendário de 2005, e sequer o seu controle na Parte do B do LALUR.
Esclareço que a documentação apresentada, juntamente com a defesa, são
relativas às retenções ocorridas no próprio ano-calendário de 2008, conforme
documentação de fls. 58/73. Tratam-se de comprovantes de retenção emitidos pela
AFIP – Administración Federal de Ingressos Públicos, acompanhados da tradução
para língua portuguesa. Nestes documentos, emitidos pelo Sistema de Controle de
Retenções, constam as seguintes informações:  agente de retenção (tomador): Cerro Vanguard
 sujeito à retenção: Anglogol
171  dados da retenção: o imposto sobre o lucro.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904090/2015-46
 o Regime: contratos de transferência de tecnologia
– assistência engenharia
ou consultoria  o Valor do comprovante que origina a retenção
 o Valor da retenção.

De forma resumida, de acordo com estes documentos acostados aos autos, bem
como nas observações escritas a mão, a interessada pretende demonstrar a retenção do
imposto de renda, pela Cerro Vanguardia, sediada na Argentina, no valor total de R$
75.740,33, conforme tabela a seguir:

Ressalta que as compensações estão registradas na DIPJ 2009, conforme a ficha
11 que demonstra o cálculo do imposto de renda mensal por estimativa (meses de fevereiro,
maio, outubro e dezembro).
Alega ainda que:
Por fim, a Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ
em Geral, constata-se na Linha 18 – Imposto de Renda Mensal Pago por estimativa, o
montante de R$ 15.753.452,51, que inclui a compensação do imposto de renda pago
no exterior no valor de R$ 75.740,33, tendo por base todos os valores declarados na
Ficha 11.
Aduz ainda que os demais valores foram devidamente confirmados, ficando a lide
restrita ao imposto pago no exterior (R$75.740,33) E QUE:
A legislação é clara ao determinar que o aproveitamento do imposto pago no
exterior depende da tributação dos rendimentos auferidos no exterior. Quanto a este
quesito, consta na apuração do Lucro Real, de acordo com a Ficha 06 A –
Demonstração do Resultado, a tributação de R$ 3.457.559,07 a título de prestação de
serviços no mercado interno e externo.
...
Na Ficha 43 – Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos
do Brasil e Exterior, consta a informação de que parte deste montante, no valor de R$
308.225,72, teriam sido pagos na Argentina, em razão de prestação de serviços
prestados no Brasil:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904090/2015-46

Ocorre que, em pese constar na DIPJ/2009 a tributação de rendimentos pagos
no exterior, não vislumbro nos autos qualquer vinculação entre os valores constantes
naqueles comprovantes de retenção do imposto pela Cerro Vanguardia, com o
montante tributado de R$308.225,72. Ressalto que esta comprovação é condição
indispensável para qualquer pretensão de utilização de pagamentos efetuados no
exterior. No entanto, esta relatora, a despeito de se esforçar em observar o Princípio da
Verdade Material, compulsando todos os documentos apresentados e não
mencionados na defesa, não encontra nos autos uma prova irrefutável acerca da
tributação dos rendimentos que foram pagos, em 2008, pela Cerro Vanguardia à
interessada. Adicione-se o fato de que, na manifestação de inconformidade, a
interessada se limita a afirmar que a prestação de serviços teria sido realizada no ano-
calendário de 2005, e que as retenções seriam nos valores de $ 389.751,88 e $
49.004,25, defesa completamente desconexa à apuração do crédito tendo por base a
DIPJ/2009, como demonstrado neste voto.
Cumpre ainda registrar que a utilização do imposto de renda retido no exterior
para compensação só é cabível ao final do ano-calendário, quando é feito o
levantamento do balanço para determinação do lucro real, com a adição dos
correspondentes lucros auferidos no exterior, conforme disposto no artigo 1o da Lei no
9.532/1997:
...
A defesa alega que, por se tratar de documentos emitidos pela Argentina, foi
assinado Acordo para Simplificação de legalização em documentos públicos,
publicado no Diário Oficial da União em 23 de abril de 2004, e está acostado aos
autos às fls. 164/165. Da leitura deste acordo, verifica-se que está dispensada qualquer
intervenção consular na legalização de documento administrativo emitido por
funcionário público no exercício de suas funções, das escrituras públicas e atos
notariais, bem como dos reconhecimento oficiais de firma ou de data que figurem em
documentos privados. A única formalidade exigida, conforme item 3, será a um selo
que deverá ser colocado gratuitamente pela autoridade competente do Estado em que
se originou o documento e no qual se certifique a autenticidade da firma, a capacidade
com a qual atuou o signatário do documento e, conforme o caso, a identidade do selo
ou do carimbo que figure no documento. No item 5 deste Acordo, está consignado que
Para fins da aplicação do presente Acordo, a autoridade central na República
Argentina, será o Ministério de Relações Exteriores, Comércio Internacional y Culto -
Direção Geral de Assuntos Consulares. Por parte da República Federativa do Brasil se
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904090/2015-46

designa autoridade central o Ministério de Relações Exteriores - Direção Geral de
Assuntos Consulares, Jurídicos e de Assistência a Brasileiros no Exterior
Em
consulta
ao
Portal
do
Itamaraty
(http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/retorno-ao-brasil/legalizacao-de-
documentos-estrangeiros), encontra-se a seguinte orientação:
Acordos internacionais sobre legalização de documentos
O Brasil possui acordos bilaterais sobre dispensa da legalização consular de
documentos públicos, originados em um Estado a serem apresentados no território do
outro Estado, e sobre facilitação de trâmites para legalização consular de documentos,
com a Argentina, França e Itália.
(...)
c) Brasil-Argentina:
Acordo, por troca de Notas, sobre Simplificação de Legalizações em
Documentos Públicos, de 16/10/2003, publicado no D.O.U. de 23/04/2004. O Acordo,
que não prevê a isenção total de legalização, estabelece que os documentos públicos
originados em ambos os países, para terem validade no território do outro, devem ser
legalizados apenas pelos respectivos Ministérios das Relações Exteriores, não havendo
necessidade de serem submetidos à legalização consular.(grifei)
No caso concreto, analisando os documentos de folhas 58/62, não se vislumbra
qualquer ato de legalização por parte do Ministério das Relações Exteriores da
Argentina. Assim, uma vez que não foi observada a formalidade exigida no citado
Acordo firmado entre os países, concluo que estes documentos não se prestam para a
comprovação dos valores retidos pela Cerro Vanguardia a título de imposto de renda
pago no exterior.
Portanto, como não restaram comprovadas a certeza e liquidez do crédito,
conforme preconiza o artigo 170 do CTN, voto por negar provimento à manifestação
de inconformidade.
A recorrente foi cientificada em 22/04/2021 (fl.183) e apresentou o seu recurso
voluntário em 24/05/2021 (fl.185).
Em seu Recurso Voluntário (RV), essencialmente, repete os argumentos trazidos
em sede de MI, reafirmando o seu direito a compensar o imposto pago no exterior, com base no
art. 25, da Lei 9.249/95, onde argumenta em síntese:
A proporcionalidade mencionada no parágrafo primeiro do artigo descrito
acima refere-se ao método de imputação que comporta duas variantes, a imputação
integral e a imputação ordinária, limitada ou normal.
Com o método da imputação integral, o Estado que o aplica pode ter de deduzir
do seu imposto, correspondente aos rendimentos obtidos internamente, impostos
pagos no exterior. Com o método da imputação ordinária, por outro lado, o crédito a
ser concedido pelo Estado da residência totalizará o menor dos seguintes
quantitativos: todo o imposto pago no Estado da fonte, ou o imposto nacional
correspondente aos rendimentos auferidos no Estado da fonte. Esse o método adotado
pela legislação brasileira, segundo o qual o valor do imposto pago no exterior será
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904090/2015-46

compensado até o limite do valor do imposto incidente no Brasil sobre os mesmos
rendimentos.
Reafirma que com base no Acordo de Simplificação da Legalização em
Documento Público firmado entre Brasil e Argentina em 18 de outubro de 2003 (DOU no 77, de
23/04/2004), o Consulado da Embaixada Brasileira situado na Argentina não atesta este tipo de
documentação e segue a sua análise quanto a este fato.
Ainda, aduz que o DD não confirma o imposto pago no exterior e que não houve a
informação da razão disso. Traz jurisprudência administrativa sobre essa compensação.
Conclui:
Exposta as suas razões fundamentadas, a Recorrente requer o provimento do
presente RECURSO VOLUNTÁRIO,. reformando a decisão proferida e contida no
acórdão ora impugnado, para confirmação do imposto retido e pago no exterior pelos
serviços prestados pela recorrente à Cerro Vanguardia, empresa localizada na
Argentina, por conseguinte, seja homologada a compensação efetuada, tendo como
consequência, o cancelamento da cobrança efetuada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos estabelecidos
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Entendo que a questão documental, embora relevante, posto que definida
claramente na lei, e devidamente analisada pela DRJ, na minha opinião.
A legislação em vigor dispõe que (art. 26 da Lei 9.249/1995):
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
§1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904090/2015-46

As regras para compensação do imposto pago no exterior, por sua vez, estão
previstas na Instrução Normativa SRF no 213/2002, como segue:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior. (grifei)
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904090/2015-46

§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal, a
partir de 1o de janeiro do ano subsequente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil,
no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes. (grifei)
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder. (grifei)
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
Baseado nas normas acima transcritas, não resta dúvida que a recorrente não
deveria ter indicado a dedução dos valores dos tributos pagos no exterior dos valores das
estimativas mensais, conforme bem dito pela DRJ.
No caso, se a recorrente tivesse feito a dedução somente ao fim do período-base,
teria apurado saldo negativo de Imposto de Renda, o que, nos termos da referida IN, não lhe
seria facultado deduzir o imposto pago no exterior, conforme a própria DRJ conclui.
Na declaração de voto, o julgador adiciona ainda os seguintes argumentos, que
entendo, devam ser levados em consideração para a conclusão:
...assinalo que a interessada não acostou aos autos os seguintes documentos: i)
as notas fiscais n°s 006726 e 008766 e, ii) os certificados de retenção n°s 0000-
2005001882, datado de 28/04/2005 e 0000-2005-003384, datado de 25/07/2005,
emitidos pela AFIP - ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESSOS PÚBLICOS,
a Receita Federal Argentina.
Ressalto que, entre os documentos emitidos pela Receita Federal da Argentina,
não constam os certificados acima referidos, além de se referirem ao ano calendário de
2008 e, não a 2005, como alega a interessada.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904090/2015-46

Em síntese, a interessada não traz aos autos os documentos comprobatórios das
alegadas retenções efetuadas em 2005, mesmo fazendo referência a tal exigência legal
(fl. 04):
...
Portanto, ao não trazer aos autos os comprovantes do imposto retido por meio
de documento oficial do órgão arrecadador (certificados de retenção n°s 0000-
2005001882, datado de 28/04/2005 e 0000-2005-003384, datado de 25/07/2005,
emitidos pela AFIP - ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESSOS PÚBLICOS,
a Receita Federal Argentina), não há como se deferir o pleito da interessada.
Ademais, o imposto de renda retido na fonte que não pudesse ser compensado
pela interessada, no respectivo ano- calendário (no caso em 2005), na hipótese de não
ter sido apurado lucro real negativo, somente poderia ser compensado com o que fosse
devido nos anos-calendário subsequentes, devendo tais valores serem controlados na
parte B do Lalur (como consignado pela relatora), não havendo o mesmo sido
acostado aos autos, em descompasso com os parágrafos 15 e 16 da Instrução
Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002.
Registro ainda, quanto ao pedido formulado, que a jurisprudência assente no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, enfatiza a impossibilidade de
se restituir, no Brasil, o imposto de renda pago no exterior, como se verifica nas
ementas adiante:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PREJUÍZO
FISCAL. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL.
Considerada a natureza do IRRF pago no exterior como antecipação do imposto devido
no ajuste final, é facultada a sua compensação desde que haja lucro real positivo, pois é
vedado gerar saldo negativo de IRPJ com o Imposto Retido na Fonte pago no exterior.
(Acórdão CARF n° 1401-003.611, de 18/07/2019)
IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
PREJUÍZO FISCAL.
Não havendo imposto de renda devido no Brasil não há que se falar em aproveitamento
de crédito de imposto de renda pago no exterior. O imposto de renda devido no exterior,
quando escriturado em exercício cuja apuração resultou em prejuízo, não compõe saldo
negativo de IRPJ, portanto, não pode ser compensado com tributos de outra espécie.
(Acórdão CARF n° 1402-002.385, de 14/02/2017)
IRPJ. COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
EXERCÍCIO 2003. APURAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DE
OUTRAS ESPÉCIES
Não havendo imposto de renda devido no Brasil não há que se falar em aproveitamento
de crédito de imposto de renda pago no exterior. O imposto de renda devido no exterior,
quando escriturado em exercício cuja apuração resultou em prejuízo, não compõe saldo
negativo de IRPJ, portanto, não pode ser compensado com tributos de outra espécie.
(Acórdão n° 1101-000.892, de 09/05/2013)"
Portanto, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN, a
recorrente não logrou êxito em comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário, razão pela
qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904090/2015-46

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 217
DF CARF MF
Original